Tribunal: TJSP
Processo: 2086234-43.2026.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Mandado de segurança – Sentença denegatória da ordem em mandado de segurança – Pedido de efeito suspensivo à apelação – Impetração voltada contra autos de infração e de interdição lavrados por órgão de vigilância sanitária municipal, em razão da admissão de pacientes com menos de 60 anos de idade – Presença de plausibilidade nas alegações e risco de dano grave ou de

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Mandado de segurança – Sentença denegatória da ordem em mandado de segurança – Pedido de efeito suspensivo à apelação – Impetração voltada contra autos de infração e de interdição lavrados por órgão de vigilância sanitária municipal, em razão da admissão de pacientes com menos de 60 anos de idade – Presença de plausibilidade nas alegações e risco de dano grave ou de difícil reparação – Existência de liminar anteriormente deferida na origem, não expressamente revogada – Reversibilidade da medida – Pedido deferido.